Tribunal: STF
Processo: AI 123314
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA C.F., POR MA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA, POREM, DE OFENSA DIRETA A NORMA
CONSTITUCIONAL.
R.E. INADMISSIVEL, CONFORME PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.